Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705309-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FELIPPE SEYFFARTH DE ANDRADE IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por FELIPPE SEYFFARTH DE ANDRADE contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, relativo à homologação do Edital de Concurso Público n. 17/2024 - ATUB. O impetrante sustenta que foi aprovado em todas as etapas do certame para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas (103), contudo, não teve sua classificação na lista de Pessoas com Deficiência (PCD) devidamente considerada, o que violaria o percentual de 20% das vagas reservadas para essa lista. Alega, ainda, que houve erro na listagem final ao incluir candidatos originalmente classificados como hipossuficientes na relação de PCDs, o que teria causado prejuízo direto à sua nomeação. Requer, liminarmente, a correção da homologação, com a exclusão dos candidatos indevidamente classificados como PCDs e sua inclusão na 45a posição da referida lista. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. A controvérsia, nesse contexto, decorre da alegada violação ao percentual de reserva de vagas para PCDs, conforme estabelecido pelo artigo 8o-A da Lei n. 4.949/2012, e pelo artigo 54, § 1o, da Lei n. 6.637/2020. No entanto, deve-se considerar que os cálculos do impetrante demandam melhor avaliação, pois há candidatos que concorrem em mais de uma cota no concurso e há, por exemplo, previsão do edital normativo (item 8.15) que permite que candidatos classificados pela ampla concorrência não ocupem as vagas reservadas às cotas. Ademais, há possibilidade de inclusão de candidatos sub judice por determinação judicial, o que pode impactar o número total de homologados. Deve-se verificar, inclusive, se este não é o caso dos dois candidatos mencionados pelo próprio impetrante na inicial. Quanto ao periculum in mora, observa-se que as nomeações do certame já estão em andamento, no entanto, é necessária a manifestação da parte contrária e a contabilização do número efetivo de candidatos homologados, descontando-se eventuais duplicidades em diferentes listas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, uma vez que a urgência da medida requerida não restou demonstrada de maneira inequívoca, devendo-se aguardar a resposta dos impetrados e a verificação exata das vagas destinadas a PCDs no certame. Intimem-se os impetrados para que prestem informações no prazo legal. Comunique-se ao órgão competente. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator